Tribunal: STF
Processo: HC 219275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime proferido pelo Superior Tribunal Militar, que deu provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito n. 7000521-95.2021.7.00.0000, assim ementado (eDOC.04, p. 2):



    “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 300 DO CPM. AGENTE. CIVIL. OFENDIDO. CIVIL. HOSPITAL CASTRENSE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FATOR DE ESPECIALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JMU. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É de competência da Justiça Militar da União o processamento do feito que apura a ocorrência do crime descrito pelo artigo 300 do CPM, cometido, em tese, por civil em detrimento de outro civil, quando os fatos ocorrerem em área sujeita à administração militar. Carece de previsão legal o pedido do Parquet de redistribuir inquérito policial militar em razão de ter o magistrado de piso decidido pela incompetência da JMU. Recurso parcialmente provido. Decisão por unanimidade” 



    Sustenta o impetrante que: a) o fato de a conduta apurada – desacato entre civis – ter ocorrido no Hospital das Forças Armadas “não torna a Justiça Castrense competente para o processamento e julgamento dos autos”, porquanto o delito não afrontou as instituições militares; b) a vítima, cidadã civil, “não estava atuando em atividade-fim das Forças Armadas”.



    À vista da argumentação, pugna pela concessão da ordem para “cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar” e reestabelecer “a Decisão do Juiz Federal da Auditoria Militar em Brasília”, reconhecendo, assim, “a incompetência da especializada Justiça Militar da União”.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (eDOC.09). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, entendo que é possível aferir a existência de ilegalidade, devendo-se, por conseguinte, conceder a ordem.



    1.1. Observo que o Juízo de 1° grau consignou a ausência de subsunção da conduta imputada à paciente às hipóteses do art. 9° do CPM, e reconhecendo sua incompetência, determinou a remessa dos autos ao JECRIM nos seguintes termos:



    “Analisando o presente IPM uma série de ponderações em desfavor do recebimento da denúncia devem ser feitas: primeiramente, a necessidade de que se realizar uma análise restritiva da incidência do crime de desacato, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 496); em seguida, o resultado do laudo pericial fruto do incidente de insanidade mental instaurado, visto que ficou constatado que a denunciada não possui a capacidade de se autodeterminar pelo seu entendimento acerca da ilicitude de sua conduta.



    Todavia, em que pese serem possíveis as ponderações acima, outra questão deve ser analisada, sem adentrar no mérito: a competência para apreciar o feito.



    Dentre os casos de competência da Justiça Militar previstos no art. 9º do CPM não se verifica nenhuma hipótese na qual se adéque o presente caso. Suposta autora e vítima são civis e, apesar de o crime ter ocorrido (em tese) no HFA, tal circunstância, por si só, não justifica a competência da JMU. No caso, a servidora civil CAMILA ALENCAR DA SILVA não estava atuando em atividade-fim das Forças Armadas. O que se presta no HFA são serviços de saúde, dentro dos casos que autorizem o atendimento na instituição. Portanto, não há que se falar em competência da JMU para apurar um suposto crime de desacato entre duas civis.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos ao JECRIM competente, com fundamento a contrario sensu nos arts. 82 do Código de Processo Penal Militar e 9º do Código Penal Militar.” (eDOC.02, pps. 05/06)



    Tal entendimento, contudo, foi reformado pelo STM, que concluiu pela competência da Justiça Militar para o processamento da ação penal, tendo em vista a prática do desacato em local sujeito à administração militar, fundamentado nestes termos (eDOC.04, p. 5):



    “Não se olvida que, no presente caso, estejamos diante de crime em tese praticado por civil, a servidora YASKARA DOS SANTOS CAVALCANTI, lotada na Divisão de Enfermagem do Hospital das Forças Armadas, contra outra civil, a servidora Camila Alencar da Silva, que exercia, no momento dos fatos, a função de Assistente Técnico-Administrativo no Pronto Atendimento do mesmo nosocômio. 



    Nesse sentido, a Denúncia narra que a Recorrida teria se dirigido à Ofendida nos seguintes termos: "você vai me atender sim, sua vagabunda, filha da puta". 



    Por essa razão, o Parquet imputou à Recorrida as sanções do crime constante do artigo 300 do Código Penal Militar, o qual se transcreve para maior esclarecimento: 



    Desacato a assemelhado ou funcionário



    Art. 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime. 



    Observa-se, de pronto, que o tipo penal em questão guarda muitas semelhanças com o crime de desacato do Código Penal, senão vejamos:



    Desacato



    Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: 



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 



    Ocorre que, em relação ao tipo constante do Código Penal Militar, observa-se fator de especialização incontornável, traduzido pela expressão: "em lugar sujeito à administração militar". 



    Assim, percebe-se que, independente da qualidade do agente ou do ofendido, o crime em questão é de competência da Justiça Militar da União, uma vez que definido pelo Código Penal Militar de maneira diversa da Lei Comum, conforme dispõe o inciso I do artigo 9º do Diploma Substantivo Castrense, veja-se: 



    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; 



    Não foi outra a exegese do Ministério Público Militar que, em sua Denúncia, deixou claro o enquadramento legal por meio do qual se atraiu a competência da JMU. Transcreve-se o trecho pertinente (Processo nº 7000328-75.2020.7.11.0011, evento 35): 



    Desta forma, sendo, subjetiva e objetivamente, típica e reprovável a conduta da denunciada, está ela incursa nas sanções do art. 300, c/c art. 9º, I, ambos do Código Penal Militar, com a atenuante do parágrafo único do artigo 48 do mesmo diploma legal. 



    Convém, ainda, ressaltar o fato de que a sujeição do presente fato ao crivo desta Justiça Castrense não pode ser, de nenhuma maneira, reputada como arbitrária, uma vez que no crime de desacato o sujeito passivo é, primariamente, as Forças Armadas. A Servidora foi ofendida no cumprimento de suas funções, quando, então, personificava o próprio Estado na prestação de assistência aos seus cidadãos. Assim, o status de civil da Ofendida, sujeito passivo secundário do crime de desacato a funcionário, revela-se indiferente para a fixação da competência. 



    Por fim, em razão de serem esclarecedores, transcrevo trecho pertinente do voto do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira, proferido nos Embargos de Declaração nº 7000121-23.2017.7.00.0000, julgados em 13/3/2018 por esta Corte, que, tratando do crime constante do artigo 290 do Código Penal Militar, aduz fator especializante encerrado na expressão "em lugar sujeito à administração militar": 



    A Lei n° 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9° do CPM, passou a prever a possibilidade de aplicação, nesta Justiça Especializada, de tipos penais não previstos na parte especial do Código Penal Militar, quando a conduta for praticada nas situações descritas nas alíneas do citado artigo, in verbis: 



    (...) 



    II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017). 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;



    Em outras palavras, com a alteração do conceito de crime militar, passou a ser de competência desta Justiça Especializada, os delitos que mesmo não tipificados na parte especial no CPM enquadrem-se nas alíneas do inciso II do seu art. 9º. Esses passaram a ser chamados de "crimes militares extravagantes" por Cícero Robson Coimbra Neves e de "crimes militares por extensão" por Ronaldo João Roth[4].



    Alega a DPU que, após a referida alteração, o Código Penal Militar passou a ser uma "norma geral com relação às normas que disciplinam temas específicos como a lei de organização criminosa, a lei de terrorismo, etc. E assim sendo, tais leis específicas e posteriores teriam derrogado os dispositivos do CPM com elas incompatíveis.



    De início, cumpre afastar a alegação defensiva de que, com a edição da nova lei, o CPM deixou de ser norma especial e que qualquer norma pode disciplinar um delito militar.



    A doutrina traz diversos conceitos para a especialidade conferida ao Direito Penal Militar. 



    MIRABETE e DAMÁSIO entendem que o Direito Penal Militar é especial em razão da sua aplicação pela Justiça Militar.



    Já COIMBRA NEVES[5], citando Célio Lobão, entende que a especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis dos bens jurídicos por ele tutelados, in verbis:



    "(...) o Direito Penal Militar é especial em razão do bem jurídico tutelado, isto é, as instituições militares, no aspecto particular da disciplina, da hierarquia, do serviço e do dever militar (...)."



    Nesse diapasão, o CPM continua a gozar de especialidade, seja pela competência para processo e julgamento de delitos militares por esta Justiça Especializada, seja pelos bens jurídicos específicos por ele tutelados. 



    E ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no art. 9º do CPM. Assim, dúvidas não há quanto à especialidade do Direito Penal Militar. 



    A expressão "em local sujeito a administração militar", constitutiva do tipo penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido tipo, norma especial em relação ao art. 28 da Lei de Drogas.



    Inexistindo quaisquer dúvidas pertinentes quanto à questão, forçoso se faz a fixação da competência para apreciar o feito originário em favor da Justiça Militar da União, como requer o Parquet.”



    Nada obstante, a prática de crime por civil, ainda que em local sujeito à Administração militar, consoante consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não é suficiente para se definir a competência em favor da justiça especializada. 



    No ponto, cumpre consignar que “o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas” (HC 111.663, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 9.12.2014, grifei).



    No caso concreto, como bem consignou o Juízo a quo, a suposta autora e vítima são civis e estavam a exercer, no momento da conduta, atividades também de cunho nitidamente civil. 



    Segundo se apurou, a autora quando proferiu as palavras ofensivas aguardava atendimento médico, e a vítima realizava atividades administrativas neste local, procedendo ao cadastro de pacientes e organização da ordem de atendimento para consulta médica. Não antevejo, em tal narrativa, comprometimento, mesmo que potencial, à administração ou ordem pública militar. 



    Em que pese o crime vertente tenha por sujeito passivo o Estado, como bem consignou o STM, eventual impacto à Instituição Militar é, in casu, meramente reflexo, não alcançando a exigida ofensa direta a bem jurídico tutelado pelas Forças Armadas, essencial para o processamento de civil sob a jurisdição excepcional especializada.



    Com efeito, sobretudo considerando o cargo ocupado pela apontada vítima imediata, - cargo de assistente técnico administrativo, com atribuições de “execução de atividades técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento, de nível intermediário, relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo dos órgãos ou entidades da administração pública federal, ressalvadas as privativas de carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, além de outras atividades de mesmo nível de complexidade em sua área de atuação” e inserido no plano geral de carreira dos servidores do Poder Executivo - não há como antever o indispensável liame entre a conduta narrada e a ofensa a bem jurídico de interesse militar. 



    A hipótese, como bem adverte especializada doutrina, em verdade melhor se amolda à conduta de desacato previsto na legislação comum, tendo em vista a natureza e regime jurídico a que se encontra submetida a a servidora pública civil que figura como vítima direta da ofensa denunciada:



    “Assim restaria apenas o desacato a funcionário civil, entretanto, anuímos à visão de Jorge César de Assis ao tornear quase impossibilidade de ocorrência desse delito como crime militar:



    ‘Depois, porque o desacato a funcionário público civil, seja em local sob administração militar ou fora dele, gera um interesse maior da Administração Militar porque o fato ocorreu em local sob sua administração. 



    Logo, a despeito do art. 300 do CPM, que pode ser cometido por qualquer pessoa, somente haverá crime militar se o sujeito passivo for militar, visto que prevalecerá então o critério ratione loci - em lugar sob Administração Militar -, e mesmo assim é questionável tal solução. Agora, se o sujeito ativo for um civil, como o fato não atenta contra as instituições militares, o crime será do art. 331 do Código Penal, mesmo que cometido em qualquer lugar sob administração militar. Não há previsão legal, nesta hipótese, para extensão do foro militar ao civil.’ 



    Com efeito, não verificamos a possibilidade de civil e inativo - e aqui somos mais restritivos que Jorge César de Assis, que se limita ao civil - praticar este delito, pois o caput do inciso III do art. 9° do CPM exige, no crime militar por esses atores, que a conduta afronte a instituição militar, o que não ocorre efetivamente nestes casos, especialmente se focarmos o dolo da ação, ou seja, quem desacata um funcionário civil, não está a querer aviltar a administração militar.” (STREIFINGER, Marcelo; NEVES, Cícero Robson. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Jus PODIVM, 2021, p. 1665, grifei.)



    Nesse sentir, e conquanto pendente a análise da ADPF 289, que definirá balizas mais precisas quanto ao julgamento de civis pela Justiça Castrense, tenho que a orientação exarada pelo STM vai na contramão da já consolidada jurisprudência deste STF em casos análogos ao presente, a qual se inclina a restringir o julgamento de civis pela justiça militar em casos como o presente, em que não evidenciado o exercício de função ou atividade tipicamente militar.



    Nesse sentido, confira-se: 



“Habeas Corpus. Penal e Processo Penal Militar. Lesões corporais – Art. 209, caput, do CPM. Delito praticado por militar contra militar em local não sujeito à Administração Militar. Ausência do intuito de contrapor-se à instituição militar ou a qualquer de suas específicas finalidades. Incompetência da Justiça castrense. 1. “O fôro militar não é propriamente para os crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos praticados nesta qualidade caem sob a alçada da (...) comunhão civil; o fôro especial é só para o crime que elle praticar como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano. Affrontaria o princípio da egualdade o arredar-se da justiça ordinária o processo e julgamento de crimes communs para uma jurisdicção especial e de excepção." (Constituição Federal de 1891, comentários por João Barbalho U. C., ed. Fac-similar, Brasília: Senado Federal – Secretaria de Documentação e Informação, 1992, p. 343, nota ao art. 77). 2. A necessária congruência entre a definição legal do crime militar e as razões da existência da Justiça Militar exsurge como critério básico, implícito na Constituição, a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não tenham conexão com a vida castrense (RE nº 122.706, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 21/11/1990). 3. In casu, não obstante a condição de militar ostentada por agressor e vítima, o crime de lesões corporais ocorreu por ocasião de uma confraternização familiar natalina, sem qualquer vínculo com a administração militar e sem o intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas finalidades, impondo-se declarar a incompetência da Justiça Castrense. 4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a remessa do processo para a Justiça Comum.” (HC 120671, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 09-05-2014 PUBLIC 12-05-2014, grifei)



     “HABEAS CORPUS” – IMPUTAÇÃO, AO PACIENTE, QUE É CIVIL, DE CRIME MILITAR EM SENTIDO IMPRÓPRIO – SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ART. 312) E DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315) – TÍTULO DE INSCRIÇÃO DE EMBARCAÇÃO MIÚDA (TIEM) EMITIDO PELA MARINHA DO BRASIL – LICENÇA DE NATUREZA CIVIL – CARÁTER ANÔMALO DA JURISDIÇÃO PENAL MILITAR SOBRE CIVIS EM TEMPO DE PAZ – REGULAÇÃO DESSE TEMA NO PLANO DO DIREITO COMPARADO – OFENSA AO POSTULADO DO JUIZ NATURAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PEDIDO DEFERIDO. A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA PENAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS CASTRENSES, DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. - A competência penal da Justiça Militar da União não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, “ratione personae”. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz – ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos em lei (o Código Penal Militar). - O foro especial da Justiça Militar da União não existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, “tout court”. E o crime militar, comissível por agente militar ou, até mesmo, por civil, só existe quando o autor procede e atua nas circunstâncias taxativamente referidas pelo art. 9º do Código Penal Militar, que prevê a possibilidade jurídica de configuração de delito castrense eventualmente praticado por civil, mesmo em tempo de paz. A REGULAÇÃO DO TEMA PERTINENTE À JUSTIÇA MILITAR NO PLANO DO DIREITO COMPARADO. - Tendência que se registra, modernamente, em sistemas normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997), Argentina (Ley Federal nº 26.394/2008), Colômbia (Constituição de 1991, art. 213), Paraguai (Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253, c/c Ley 18.650/2010, arts. 27 e 28), v.g.. - Uma relevante sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Caso Palamara Iribarne vs. Chile”, de 2005): determinação para que a República do Chile, adequando a sua legislação interna aos padrões internacionais sobre jurisdição penal militar, adote medidas com o objetivo de impedir, quaisquer que sejam as circunstâncias, que “um civil seja submetido à jurisdição dos tribunais penais militares (...)” (item nº 269, n. 14, da parte dispositiva, “Puntos Resolutivos”). - O caso “ex parte Milligan” (1866): importante “landmark ruling” da Suprema Corte dos Estados Unidos da América. O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL, ASSEGURADA A QUALQUER RÉU, EM SEDE DE PERSECUÇÃO PENAL, MESMO QUANDO INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. - É irrecusável, em nosso sistema de direito constitucional positivo – considerado o princípio do juiz natural –, que ninguém poderá ser privado de sua liberdade senão mediante julgamento pela autoridade judiciária competente. Nenhuma pessoa, em consequência, poderá ser subtraída ao seu juiz natural. A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas – que representam limitações expressivas aos poderes do Estado –, consagrou, de modo explícito, o postulado fundamental do juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente” (HC 105.256, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 8.2.2013, grifei).



    “CRIME MILITAR - ALÍNEA "A" DO INCISO II DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR - DUPLO REQUISITO. Consoante dispõe a alínea "a" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, apenas há configuração de crime militar quando a infração cometida, que também possua definição na lei penal comum, decorra de atuação de militar em serviço ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. A previsão legal não alcança quadro em que militar, em atividade nitidamente civil - participação em festa carnavalesca -, desacata militar em serviço, obstaculizando, mediante violência ou ameaça, ato a consubstanciar dever funcional.” (RHC 88122, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00045 EMENT VOL-02289-03 PP-00417 RTJ VOL-00202-02 PP-00736 LEXSTF v. 29, n. 346, 2007, p. 386-390)



    Assim, à vista das considerações acima, entendo que conduta em apreço não se subsome às hipóteses restritivas de determinação da competência da Justiça Militar, à míngua do indispensável malferimento direto à Administração Militar e do comprometimento da ordem militar, em consonância com as normas de regência (art. 124 da CF e art. 9º, III, do CPM).



    É o caso, pois, de se restabelecer a decisão proferida pelo Juízo singular, que reconheceu a incompetência para processamento da conduta denunciada e determinou a remessa dos autos à Justiça comum. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, a fim de reconhecer restabelecer a decisão primeiro grau, determinando, por conseguinte, a remessa da ação penal originária ao JECRIM competente. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao Juiz da causa para o imediato cumprimento da ordem.



    Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal Militar, para ciência desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente